Tribunal: TJPA
Processo: 0811557-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811557-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ELIAS GONCALVES DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

D
I
REITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE. INICIATIVA EXCLUSIVA DO IMPETRADO. FUNDAMENTAÇÃO SEM ELEMENTOS CONCRETOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, À UNANIMIDADE.

1. CASO EM EXAME: Manutenção do decreto prisional do paciente após 18 anos (da medida e do fato criminoso). Pede-se a revogação da prisão preventiva em questão e a aplicação de outras medidas cautelares, se julgado necessário.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Iniciativa exclusiva do impetrado; fundamentação sem elementos concretos; falta de contemporaneidade; existência de condições subjetivas favoráveis do paciente; possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Escrita e fundamentada a decisão impugnada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. Da documentação pré-constituída, outrossim, é possível apreender que a autoridade policial representou pela medida cautelar extrema em face do paciente. Daí, não há que se falar que o impetrado agira de ofício.

04. DISPOSITIVO: Conhecimento e denegação da ordem.

05. FONTES: Código de Processo Penal (artigos 282, §6º, 312 e 319); TJPA, Súmula nº08; STJ (AgRg no RHC n. 188.675/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.); STF (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Jéssica Carolina Gonçalves, em favor do nacional Carlos Elias Gonçalves Dias, apontando como autoridade coatora a Vara Criminal de Paragominas.

A petição inicial (Num. 20699276 - Pág. 1 a 13) apresenta como causa de pedir a manutenção do decreto prisional do paciente, de iniciativa exclusiva do impetrado, sem elementos concretos que a subsista e sem contemporaneidade e mesmo havendo condições subjetivas favoráveis e sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido consiste na revogação da prisão preventiva em questão e na aplicação de outras medidas cautelares, se julgado necessário.

Documentação anexa (Num. 20699277 - Pág. 1 a Num. 20699283 - Pág. 1).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20764303 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 20915636 - Pág. 1 a 2) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 21070096 - Pág. 1 a 10).

Manifesta a impetrante interesse em realizar sustentação oral (Num. 21286420 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do ato impugnado extraio (Num. 119449875 - Pág. 2 a 3):

A materialidade, restou demonstrada por meio do inquérito policial que relata como se deram os fatos, inclusive os depoimentos das testemunhas. Assim, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o réu CARLOS ELIAS GONÇALVES DIAS, uma vez que ele avisou a algumas testemunhas que iria matar a vítima e depois foi visto pelas demais testemunhas no clube de cabos e soldados na companhia da vítima e logo depois esta apareceu morta. Ademais, conforme extrai-se dos autos, ele também foi visto em fuga após o fato, tentando pegar um táxi.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
deverá estar acompanhado do
"periculum libertatis"
que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela gravidade em concreto da conduta do réu, diante das circunstâncias do crime, o qual tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão e teve como resultado o fim da vida da vítima.

Ademais, o réu estava em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão, o que demonstra que ele não tem intenção em colaborar com a instrução criminal, tampouco com a aplicação da lei penal.

A defesa alega que por ter defesa constituída nos autos, o requisito acima não está mais presente, mas essa tese não prospera, pois tal fato só ocorreu após o cumprimento do mandado de prisão, o que é oportuno para o denunciado que quer sua liberdade.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Acerca das condições favoráveis do denunciado, estas não são impedimentos à manutenção da custódia preventiva quando estiverem presentes os requisitos da Lei Processual Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

Ademais, a contemporaneidade da custódia preventiva está presente nos autos, pois mesmo tendo transcorrido 18 anos desde o fato, isto se deu pela própria conduta do denunciado que supostamente fugiu após o crime, estando, pois, presentes as circunstâncias que justificam a prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e no fato de o paciente ter permanecido foragido.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Ressalto, consoante entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, que a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022).

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Da documentação pré-constituída, outrossim, é possível apreender que a autoridade policial representou pela medida cautelar extrema em face do paciente (Num. 20699283 - Pág. 1). Daí, não há que se falar que o impetrado agira de ofício.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA MANTIDA MEDIANTE FUNDAMENTO VÁLIDO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. TESE DE OCORRÊNCIA DE PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL A PEDIDO DO MP. PEDIDO DO MP DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO VINCULA O JUIZ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o porte de arma ou munição no contexto de tráfico de drogas poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/4/2021.

2. Tendo sido formulado pedido de prisão cautelar no início da ação penal pelo órgão ministerial, não há falar em atuação de ofício do magistrado que mantém a custódia cautelar na sentença condenatória, não obstante a manifestação do MP, nas alegações finais, pela revogação da prisão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no RHC n. 188.675/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Inexiste, portanto,
in casu,
constrangimento ilegal.

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem pleiteada.

É o voto.

Belém, 20/09/2024